Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013678-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : NILTON MOACIR BUSATTA
Número do Protocolo: 1013678-53.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1003254-26.2021.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por NILTON MOACIR BUSATTA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu que “forneça dos documentos solicitados na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00” (cf. Id. no 96174488 - pág. 59/60).
O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da pretensão autoral, primeiro porque “o caso em questão traz circunstâncias que demandam maior conteúdo probatório, nesse passo, mostra-se consentâneo para a análise de documentos e uma melhor sedimentação da situação fática aguardar maior dilação probatória assim como o contraditório”; segundo, porque o agravado “deixou de comprovar nos autos o pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes, conforme as normas expedidas pelo BACEN”, não demonstrando, assim, o preenchimento dos pressupostos autorizadores do pedido judicial de exibição de documento, a saber, “prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual”.
Alega, ademais, que “o prazo para cumprimento da ordem emanada do juízo a quo é exíguo, pois se tratam de documentos antigos e também em razão do cenário atual que estamos enfrentado, tendo em vista a pandemia COVID-19, sendo assim impossível o cumprimento no prazo determinado”, e que a multa cominatória fixada em 1.000 reais é claramente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.
Pede, então, provimento do recurso, para seja reformada a decisão e indeferido o pedido liminar formulado pelo agravado, ou, no mínimo, seja ampliado o prazo para o cumprimento da ordem judicial e excluída a imposição de multa cominatória; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 96174486).
É o breve relatório.
Não vejo em que medida a manutenção da decisão agravada por ora poderá vir a causar lesão grave ou irreparável ao Banco do Brasil, aliás, nem mesmo ele soube precisar qual seria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da espera da submissão da matéria à análise colegiada (CPC, art. 995, § único), eis que restringe a sua fundamentação, nesse ponto, ao genérico e inconsistente argumento de que, “se a decisão agravada vier a prevalecer, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte recorrida, que busca auferir quantias indevidas, caso o Banco/recorrente não consiga cumprir a decisão guerreada, entendimento que não poderá prevalecer” (cf. Id. no 96174486 - pág. 5), ou seja, faz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano advém do temor abstrato de não conseguir cumprir a contento a ordem judicial, o que certamente não é argumento idôneo e nem convincente da urgência agônica apta a justificar imediato pronunciamento acerca do mérito, muito menos a ensejar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, afinal, em última instância, caso logre êxito em sua pretensão recursal, eventual incidência de multa poderá ser facilmente revertida pela decisão envolvendo o mérito recursal.
Portanto, à míngua dos requisitos legais à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995,§ único), apenas recebo o agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator